Tribunal: TCU
Processo: 004.762/2012-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
RELATÓRIO DE AUDITORIA. BR-080/GO - OBRAS NA BR-080/GO - FISCALIS 155/2012

Inteiro teor:
Acórdão 2331/2023-TCU-Plenário Vistos e relacionados estes autos da Auditoria realizada nas obras de implantação e pavimentação da BR-080 no Estado de Goiás (lote 2), no trecho situado entre o km 234,96 e o km 306,20, objeto do Termo de Compromisso TT290/2007-00, celebrado entre o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - Dnit e a Agência Goiana de Transportes e Obras - Agetop. Considerando que a fiscalização em foco foi apreciada por meio do Acórdão 1938/2012-TCU-Plenário , de minha relatoria, por meio do qual este Tribunal determinou ao DNIT e à Agetop a adoção das medidas a seguir enumeradas: "9.4.1. realizem levantamento topográfico na Jazida J-2, com o objetivo de quantificar o volume efetivamente escavado dessa jazida, haja vista os indícios de incompatibilidade entre o volume escavado e o volume medido no serviço de 'base de solo estabilizado granulometricamente com mistura (DMT = 16,85 km) '; 9.4.2. apurem a origem do solo utilizado no serviço de 'base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura (DMT = 12,77 km) ', a partir de ensaios de laboratório de caracterização dos solos, haja vista os indícios de não utilização da Jazida J-5, e do não atendimento do material utilizado às especificações granulométricas exigidas em projeto;" Considerando que o monitoramento das referidas determinações ainda se encontra pendente de apreciação por esta Corte de Contas e que, por meio do Acórdão 1801/2023-TCU-Plenário , esta Corte reconheceu a ocorrência das prescrições principal e intercorrente das pretensões punitiva e ressarcitória das irregularidades levantadas no presente processo, determinando-se, na oportunidade, o arquivamento dos autos; Considerando a necessidade de adoção das medidas necessárias ao devido tratamento das determinações acima no Sistema de Providências Internas deste Tribunal; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "c", e 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU, em reconhecer a perda de objeto das determinações constantes dos subitens 9.4.1 e 9.4.2 do Acórdão 1938/2012-TCU-Plenário , de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 004.762/2012-6 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Apensos: Processo 009.909/2018-4 (Solicitação); Processo 008.456/2018-6 (Solicitação); Processo 016.673/2015-8 (Tomada De Contas Especial); Processo 017.809/2014-2 (Solicitação); Processo 010.927/2013-1 (Relatório De Auditoria); Processo 034.291/2014-8 (Solicitação); Processo 019.298/2019-6 (Solicitação) 1.2. Responsáveis: Aureliano Ferreira Feitosa (XXX.839.941-XX); Egesa Engenharia S/A. (17.186.461/0001-01); Flávio Murilo Gonçalves Prates de Oliveira (XXX.587.481-XX); Jayme Eduardo Rincon (XXX.721.801-XX); Luiz Antônio Urani (XXX.434.541-XX); Mauro Rodrigues Xavier (XXX.935.261-XX); Ricardo Ferreira Souza (XXX.445.531-XX); Siscon Consultoria de Sistemas Ltda. (42.565.325/0001-61); Wanderley David de Souza (XXX.936.501-XX). 1.3. Interessado: Congresso Nacional. 1.4. Entidades: Agência Goiana de Transportes e Obras; Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes; Entidades/órgãos do Governo do Estado de Goiás. 1.5. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.6. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Portuária e Ferroviária (AudPortoFerrovia). 1.8. Representação legal: Maria de Fatima Mendonça Seba (9.421/OAB-GO) e Sergio Reis Crispim (13.520/OAB-GO), representando Mauro Rodrigues Xavier; Bruno Saraiva Duarte (107.829/OAB-MG), Wellington Cristiano da Fonseca e outros, representando Egesa Engenharia S/A; Iris Bento Tavares, Dalva Moura da Silva Martins (6869/OAB-GO) e outros, representando Agência Goiana de Transportes e Obras; Paulo Aristóteles Amador de Sousa, representando Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.